Tribunal: TJSP
Processo: 2280517-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para anular reajuste de mensalidade por sinistralidade. Inconformismo da ré.

Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 3o e 29 da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Reajuste por sinistralidade. Plano

Ementa:

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para anular reajuste de mensalidade por sinistralidade. Inconformismo da ré.

Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 3o e 29 da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Reajuste por sinistralidade. Plano coletivo. Possibilidade. Eventual aumento das despesas pelo grupo segurado. Previsão contratual. Contudo, abusividade do percentual utilizado para reajuste do presente caso. Artigo 51, IV c.c. § 1o, III, da Lei no 8.078/1990. Parte autora submetida a desvantagem exagerada, que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, mormente em uma economia com inflação estabilizada.

Tutela de urgência. Requisitos. Probabilidade do direito pleiteado e perigo de dano à saúde dos colaboradores da parte autora. Artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Caracterização.

Recurso provido para cassar a decisão agravada e determinar que a parte ré emita boletos sem o aumento por sinistralidade objeto dos autos, mantido apenas o reajuste financeiro anual, no prazo de 10 dias, sob pena de multa no dobro do valor de cada boleto emitido em desconformidade com a ordem, devendo a parte autora providenciar, contudo, o depósito mensal pela parte autora dos valores referentes aos índices da ANS.